Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723659-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFIA VELOSO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÁFIA VELOSO CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos de ação de execução, movida pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A, por dívida contraída pela agravante em contrato de empréstimo consignado. Nos autos da execução, foi identificado, via SISBAJUD, o valor de R$ 3.252,45 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) – proveniente de crédito de empréstimo consignado (documento de ID 93378695). O juízo a quo determinou o bloqueio dos valores e, após rejeitar a impugnação apresentada pela agravante, decidiu pela conversão do bloqueio em penhora, nos seguintes termos: “Com efeito, o art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. (...) Nesse cenário, conheço a impugnação apresentada, porque tempestiva, contudo, no mérito, A REJEITO. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para a conversão do bloqueio em penhora”. A agravante sustenta que, apesar da possibilidade de penhorabilidade dos recursos oriundos de empréstimo consignado, o caso dos autos é uma exceção. Afirma que os valores creditados são necessários à sua mantença e de sua família, motivo pelo qual se revestem da exceção de impenhorabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pede, assim, a reforma da decisão agravada, para que o valor R$ 3.252,45 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), seja desbloqueado. Indeferido o pedido de justiça gratuita, a agravante recolheu preparo (ID 27722813). Contrarrazões apresentadas (ID 28537623). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não demonstrado a probabilidade do direito. Os empréstimos consignados não estão relacionados no art. 833 do Código, portanto são passíveis, a princípio, de penhora. Ilustrativamente, registrem-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BACENJUD. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente a título de empréstimo bancário, por se tratar de numerário que não consta do rol dos bens impenhoráveis descritos no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Se a quantia existente na conta corrente do agravante é comprovadamente oriunda de empréstimo consignado, e não de verba de natureza salarial, mantém-se a decisão que determinou a penhora sobre o montante depositado. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1361551, j: 04/08/2021, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Publicado no DJE: 19/08/2021) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATIVOS INTEGRADOS AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO CONTEMPORÂNEA. MONTANTE PROVENIENTE DO MÚTUO. VERBA DESPROVIDA DE GÊNESE REMUNERATÓRIA OU ALIMENTAR. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O crédito colocado à disposição do mutuário em razão do contrato de empréstimo consignado que concertara com o banco do qual é correntista traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio, donde deflui que, não possuindo o montante originário de empréstimo consignado em folha de pagamento natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado na conta denominada salário, é passível de constrição via de sistema Sisbajud, porquanto não alcançado pela salvaguarda legal. 2. O fato de o mútuo ter sido contraído sob a forma de empréstimo consignado, ensejando que as parcelas correspondentes sejam decotadas dos vencimentos auferidos pelo mutuário, não transmuda o mutuado em verba de natureza salarial, uma vez que o importe mutuado não se confunde nem encerra salário, tornando inviável que a forma de realização do emprestado afete ou trasmude sua natureza, descerrando que sua penhora para adimplemento de débito judicialmente reconhecido não se reveste de ilegitimidade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. ”(Acórdão 1327124, Data de Julgamento: 17/03/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: TEÓFILO CAETANO, Publicado no DJE : 08/04/2021). - grifou-se. No caso dos autos, a quantia penhorada na conta corrente do agravante é comprovadamente oriunda de empréstimo consignado e não de salário ou verba de natureza salarial, razão pela qual pode ser, a princípio, penhorada. No juízo estreito da presente análise, característico do provimento liminar, embora a agravante afirme que os valores creditados são necessários à manutenção do devedor e de sua família, não se demonstrou satisfatoriamente o alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao ora postulado até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator